Tribunal: STF
Processo: ARE 1242083
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem considerada a sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 631.444, Tema n. 539).
    Os autos retornaram a esta Corte por ter o Tribunal a quo considerado que a matéria aqui examinada não possui identidade com aquelas examinadas no paradigma da repercussão geral. 
    Examinados os autos, decido.
    Com razão a Corte de origem quanto à inaplicabilidade do Tema 539 da repercussão geral ao caso em tela, ante a falta de identidade entre as matérias examinadas nestes autos e aquelas analisadas no paradigma da repercussão geral.
    Por outro lado, observo que o Supremo Tribunal Federal já examinou a questão posta nos autos, tendo concluído que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho de devolução dos autos à origem e nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente